Tribunal: TJSP
Processo: 2040304-12.2020.8.26.0000
Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: Turma Especial - Publico;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000652938
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas no 2040304-12.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em
que é requerente JOSÉ PLÍNIO BRAND, é requerido MUNICÍPIO DE CAMPINAS.
ACORDAM, em Turma Especial - Publico do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não admitiram o incidente. V.U", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
BANDEIRA LINS (Presidente), TORRES DE CARVALHO, SIDNEY ROMANO
DOS REIS, FERMINO MAGNANI FILHO, OSWALDO LUIZ PALU, J. M. RIBEIRO
DE PAULA, RUBENS RIHL, PAULO BARCELLOS GATTI, LUIZ SERGIO
FERNANDES DE SOUZA, CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI, AFONSO FARO JR.
E ISABEL COGAN.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2040304-12.2020.8.26.0000 -Voto no 33.539.
2
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2040304-12.2020.8.26.0000
Requerente: José Plínio Brand
Requerido: Município de Campinas
Comarca: Campinas
Voto no 33.539.
EMENTA:
Incidente de resolução de demandas
repetitivas.
Fase
de
admissibilidade.

Recurso
de
apelação relacionado a este proposto
incidente que fora julgado pela 1a
Câmara de Direito Público desta
Corte em 17 de dezembro de 2019.
Aplicação do artigo 978, parágrafo
único, do Código de Processo Civil.
Precedentes desta Turma Especial.
Incidente não admitido, portanto.
Trata-se de pedido para instauração
de incidente de resolução de demandas repetitivas
(folhas 1 a 29) formulado por José Plínio Brand
objetivando unificação de posicionamento deste
Tribunal a propósito de evolução na carreira de
servidores públicos municipais de Campinas, seja
por
enquadramento
ou
progressões
vertical
e
horizontal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2040304-12.2020.8.26.0000 -Voto no 33.539.
3
Esse requerente, com efeito, alegou,
em suma, o seguinte: a) faltar clareza de caráter
legislativo
em
relação
às
Leis
Municipais
12.012/2004 e 12.985/2007; b) haver julgamentos
díspares,
malgrado
a
apontada
semelhança
de
demandas; c) exercer a função de auditor fiscal
tributário municipal, haja vista aprovação no
concurso público 003/1997; d) constar do edital
correspondente como pré-requisito de escolaridade
para admissão a conclusão de curso superior na
área de Exatas ou Humanas; e) mediante a Lei
12.012/2004 houvera reestruturação nas carreiras
funcionais da Prefeitura Municipal; f) previa esse
diploma o “enquadramento preliminar, referente ao
enquadramento no nível de capacitação, padrão de
vencimentos e ambiente organizacional, e outra
chamada de enquadramento definitivo no padrão de
vencimento e nível de capacitação” (artigo 116, I
e II); g) fora-lhe aplicado o que denomina
enquadramento preliminar; h) em abril de 2007,
protocolizara pedido para análise de títulos a fim
de obter progressão funcional por “titulação e/ou
incentivo a titulação”; i) entretanto, até o
momento, inexistiu resposta própria; j) objetivar
averbação de títulos relativos aos cursos de pós-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2040304-12.2020.8.26.0000 -Voto no 33.539.
4
graduação que aponta (Gestão Pública e Auditoria,
Gestão
Pública
e
Direito
e
Gestão
Pública,
Administração
Financeira
e
Orçamentária),
concluídos em março e abril de 2007, para fins de
enquadramento, nos termos do artigo 39, § 1o, II,
combinado com o 44, IV, da Lei 12.985/2007; k)
fora o respectivo pedido julgado procedente em
parte neste Tribunal; l) ter esse último diploma
(Lei 12.985/2007) determinado o enquadramento de
todos os servidores em novos cargos (artigos 37,
38 e 44), considerado o ocupado em 29 de junho de
2004; m) concluíra os supracitados cursos de
especialização até 13 de abril de 2007; n) dever
ser assegurada previsão orçamentária de vinte por
cento (20%) para progressão dos servidores de cada
Grupo; o) dado a Lei 12.985/2007 haver mantido a
maioria dos dispositivos reguladores do diploma
revogado (Lei 12.012/2004), evitou lacunas em
relação à situação dos servidores cujos cursos de
especialização antes não reconhecidos por essa
administração; p) não ser caso de reconhecimento
de prescrição, pois foram os títulos apresentados
tempestivamente; q) haver prolação de decisões
conflitantes pelas Câmaras de Direito Público
desta Corte; r) serem de relevo os arestos que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2040304-12.2020.8.26.0000 -Voto no 33.539.
5
indica;
s)
cabimento
da
instauração
deste
incidente; t) portanto, objetivar a procedência
dos pedidos formulados e contidos no processo
1012059-88.2019.8.26.0114.
Por determinação da douta Presidência
da Seção de Direito Público esse expediente fora
distribuído a esta Turma Especial (folhas 48).
É o relatório.
Impõe-se não admitir este incidente.
A
propósito,
consoante
aponta
o
requerente, o recurso de apelação e os embargos de
declaração relacionados a este incidente foram
julgados, respectivamente, em 17 de dezembro de
2019 e 3 de fevereiro do corrente ano pela colenda
1a Câmara de Direito Público deste Tribunal.
Por sinal, esses arestos estão assim
ementados:
“APELAÇÃO - Servidor público municipal
Campinas - Alteração de enquadramento do autor com base
na qualificação alcançada com a obtenção de três títulos
de especialização em 2007 - Pretensão recursal, fundada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2040304-12.2020.8.26.0000 -Voto no 33.539.
6
na confusão dos institutos do “enquadramento” e da
“progressão vertical”, que não encontra correspondência
com as normas que disciplinam a matéria - “Enquadramento”
que se refere a ato pontual e definitivo de inclusão em
nível
correspondente
ao
anteriormente
ocupado
por
servidor optante por novo plano de cargos e carreiras -
“Progressão funcional” que diz respeito a mecanismo de
aumento de padrão remuneratório sem mudança de cargo -
Cursos realizados que não poderiam ser considerados para
fins de enquadramento, cujo termo final correspondeu a
30/03/2005 - Afastamento, contudo, do reconhecimento da
prescrição, diante da existência de causa impeditiva
prevista no artigo 4o do Decreto Federal no 20.910/32 -
Recurso parcialmente provido.”1
“Embargos
de
Declaração
-
Omissão
-
Inocorrência de quaisquer vícios passíveis de alteração,
via embargos de declaração (obscuridade, contradição,
omissão ou erro material), consoante o disposto no art.
1.022
do
Código
de
Processo
Civil
-
Embargos
rejeitados.”2
Ademais,
é
de
consideração
o
1 Apelação 1012059-88.2019.8.26.0114, relator o desembargador Aliende Ribeiro.
2 Embargos de declaração 1012059-88.2019.8.26.0114/50000, relator o desembargador Aliende
Ribeiro.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2040304-12.2020.8.26.0000 -Voto no 33.539.
7
parágrafo único do artigo 978 do Código de
Processo Civil: “O órgão colegiado incumbido de julgar
o incidente e de fixar a tese jurídica julgará igualmente
o recurso, a remessa necessária ou o processo de
competência originária de onde se originou o incidente.”
Como essa apelação fora julgada pela
douta 1a Câmara, conforme supracitado, o presente
incidente não pode ser admitido, aliás, mutatis
mutandis,
consoante
precedentes
desta
Turma
Especial assim ementados:
“INCIDENTE
DE
RESOLUÇÃO
DE
DEMANDAS
REPETITIVAS
Servidora admitida pela LE no 500/74

Pedido de reenquadramento à categoria "F" e vinculação ao
regime próprio de previdência dos servidores Públicos do
Estado de São Paulo Recurso de apelação já julgado pela
10a Câmara de Direito Público Pretensão afastada porque
a requerente não estava no exercício das funções quando
da entrada em vigor da LCE no 1.010/07 Controvérsia que
envolve questão de fato e não a tese jurídica Ausência
de
recurso
pendente
para
apreciação
-
Requisitos
previstos na legislação processual para instauração do
IRDR
não
preenchidos

Precedentes

Instauração
rejeitada.”3
3 Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 2263314-72.2018.8.26.0000, relator o
desembargador Luís Francisco Aguilar Cortez, julgamento em 29 de março de 2019.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2040304-12.2020.8.26.0000 -Voto no 33.539.
8
“INCIDENTE
DE
RESOLUÇÃO
DE
DEMANDAS
REPETITIVAS (IRDR) Proposição com escopo de uniformizar
jurisprudência acerca do tema referente à base de cálculo
do adicional por tempo de serviço (quinquênio) de
servidor público estadual, destinado a saber se deve, ou
não, ser calculado sobre os vencimentos integrais, nos
termos do artigo 129 da Constituição do Estado de São
Paulo Aptidão da petição de instauração do incidente
Pressupostos de admissibilidade Assunção de Competência
(As. Comp. na Ap. no 0087273-47.2005) julgada no regime
do CPC-73, sobre a mesma matéria, mas sem força
vinculante, que também carece de força para inibir o IRDR
apresentado no regime no novo CPC, em que se busca tese
com efeito vinculante (art. 985 do atual CPC)

Julgamento da apelação na Câmara de origem, que obsta a
admissibilidade do incidente, por falta de recurso
pendente de julgamento (art. 978, parágrafo único, do
atual CPC). INCIDENTE NÃO ADMITIDO.”4
À vista do exposto, não se admite
este proposto incidente de resolução de demandas
repetitivas.
ENCINAS MANFRÉ, relator.
4 Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 2180999-21.2017.8.26.0000, relator o
desembargador Vicente de Abreu Amadei, julgamento em 13 de abril de 2018.